Tribunal: TJDFT
Processo: 0030021-43.2007.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0030021-43.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALAIR JOSE DE ARAUJO, VINICIUS VENUS GOMES DA SILVA, ESMAYR FURTADO, GERSON GIANINI, JOSE TORRES ANZANELLI, MARIA AUGUSTA FERREIRA, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ALAIR JOSE DE ARAUJO, BANCO DO BRASIL S/A, ESMAYR FURTADO, GERSON GIANINI, JOSE TORRES ANZANELLI, MARIA AUGUSTA FERREIRA, VINICIUS VENUS GOMES DA SILVA DESPACHO Encaminhem-se os autos ao CEJUSC-SEG (Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Segundo Grau) para que adote as providências necessárias à viabilização do acordo (CPC/2015 139 V), tendo em vista que as partes manifestaram interesse na autocomposição (ID 47429581 e 48735955) e que ainda não há aceite da proposta formulada (ID 50684622). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator